Tribunal: CARF
Processo: 10166.724207/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724207/2012-86
ACÓRDÃO
2301-011.658 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
ABAIXO
DO
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do
lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao
limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância
(Súmula Carf no 103).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura(suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.658 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724207/2012-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela DRJ referente ao Acórdão no 10-
60.439-373, que julgou, por unanimidade de votos, procedente a Impugnação apresentada para o
AUTO DE INFRAÇÃO relativo à multa por deixar de exigir Certidão Negativa de Débito, quando da
alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo (Código de
Fundamentação Legal – CFL – 42), que está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2011
NULIDADE.
A contradição verificada entre o enquadramento legal constante na folha de rosto
do auto de infração e os fatos descritos pela auditoria fiscal, motivadores da
lavratura dessa peça fiscal, caracteriza preterição do direito de defesa do autuado,
ensejando a anulação do auto de infração.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O Acórdão prolatado exonerou crédito tributário em valor de R$ 8.425.080,58,
consolidado em 29/05/2012. No momento da decisão, o valor cancelado do lançamento estava
sujeito à reapreciação deste Conselho, por isso foi interposto Recurso de Ofício.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023, que aumentou o valor
sujeito ao recurso de ofício, (maior que R$ 15.000.000,00), a exoneração não é mais passível de
reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e
súmula CARF no 103, sendo, portanto, definitiva em âmbito Administrativo.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.658 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724207/2012-86
3
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1634
DF CARF MF
Original